Tribunal: TJES
Processo: 5012643-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012643-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILAME SOUZA DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5012643-35.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WILAME SOUZA DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 11150607, em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, WILAME SOUZA DE ARAUJO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a obrigação do ente federado Requerido no fornecimento dos insumos objeto da lide.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que o número de fraldas determinado no julgamento (120 unidades) deve ser majorado para a quantidade de 180 unidades, conforme assinalado pelo médico assistente da Autora.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à fixação da quantidade de fraldas estabelecida no julgamento, posto que estabelecido conforme quantidade compatível com a média estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “[...] pontuo que embora a parte requerente pretenda a disponibilização de determinado número de fraldas descartáveis por dia, não observo nos autos justificativa técnica que legitime o fornecimento do insumo em quantidade superior à 04 (quatro) unidades por dia / 120 (cento e vinte) unidades por mês, quantitativo compatível com o recomendado pelo Ministério da Saúde e pelos pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/TJES para casos que guardam estrita similitude”.

Ainda que exista um laudo particular recomendando a quantidade mensal de 180 unidades, não há justificativa fática plausível para esclarecer o porquê de se exigir um número acima da média.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.